Tribunal: TJPA
Processo: 0830117-51.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830117-51.2017.8.14.0301

APELANTE: FRANZEN & FRANZEN TELECOMUNICAO LTDA

APELADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830117-51.2017.8.14.0301

APELANTE: FRANZEN & FRA

NZEN TELECOMUNICAO LTDA - ME

APELADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. RESCISÃO IMOTIVADA. CLÁUSULA PENAL. MULTA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Franzen & Franzen Telecomunicação Ltda – ME contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face de Embratel TVSat Telecomunicações Ltda (atualmente Claro S.A), fundada em suposto inadimplemento contratual da ré no âmbito de relação de representação comercial, e, simultaneamente, julgou procedente o pedido reconvencional formulado pela ré, reconhecendo a rescisão imotivada do contrato por culpa da autora e condenando-a ao pagamento de multa contratual prevista no instrumento firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram comprovados os fatos constitutivos do direito alegado pela autora quanto ao inadimplemento contratual da ré; e (ii) estabelecer se é válida a condenação da autora ao pagamento da multa contratual, em razão de rescisão imotivada do contrato por ela promovida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor detém o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de documentos essenciais — como notas fiscais de serviço, ordens de serviço assinadas ou extratos bancários — inviabiliza o reconhecimento do inadimplemento contratual alegado.

4.

Não se aplica a inversão do ônus da prova ou a teoria da carga dinâmica quando os documentos necessários à demonstração do direito estão sob controle da própria parte autora, não havendo justificativa plausível para sua não apresentação.

5.

Inexistem elementos nos autos que indiquem a ocorrência de rescisão contratual motivada por conduta da ré, sendo legítima a aplicação da cláusula penal prevista no contrato em caso de rescisão imotivada por iniciativa da autora.

6.

A cláusula contratual que prevê multa de 1/12 sobre o total das vendas auferidas durante a vigência do contrato é válida e aplicável, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Franzen & Franzen Telecomunicação Ltda – ME em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA POR ABUSIVIDADE E RESCISÃO UNILATERAL C/C RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS (Proc. nº 0830117-51.2017.814.0301) ajuizada contra Embratel TVSat Telecomunicações S/A.

O Juízo Singular proferiu sentença com o seguinte comando final:

“
DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da petição inicial e com isso, julgo extinta a ação com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensas tais cobranças em razão da gratuidade deferida.

Sobre a reconvenção,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da reconvinte CLARO S.A (sucessora por incorporação da EMBRATEL) em face de
FRANZEN FRANZEN TELECOMUNICAO LTDA – ME
para condenar a reconvinda a: a) ao pagamento da multa contratual da Cláusula 15.2 do instrumento pactuado entre as partes prevê a aplicação de multa na ordem de 1/12 (um doze avos) sobre o total das vendas auferidas durante a vigência do contrato, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença. Valor este que deverá sofrer correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de 1%, a partir da citação, nos termos do art. 397, parágrafo único, do CC/2002.

Com isso, julgo extinto a reconvenção com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno a reconvinda
FRANZEN FRANZEN TELECOMUNICAO LTDA – ME
ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC/2015), os quais ficarão suspensos em razão da gratuidade deferida.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.”

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que os documentos juntados à inicial seriam plenamente aptos a comprovar a existência da relação contratual entre as partes, bem como o inadimplemento da apelada. Argumenta, ainda, que houve indevida desconsideração do pedido de aplicação da teoria da carga dinâmica da prova, assim como da inversão do ônus probatório, o que teria comprometido a correta análise da demanda.

Aduz, também, que a sentença incorreu em equívoco ao concluir que a apelante teria dado causa à rescisão imotivada do contrato, uma vez que inexiste nos autos qualquer prova nesse sentido. Por fim, defende que não caberia a procedência do pedido reconvencional, diante da ausência de comprovação de culpa da apelante, razão pela qual pugna pela reforma da decisão recorrida.

Ao final, requer o provimento integral do recurso para julgar procedente a ação inicial e improcedente o pedido reconvencional, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Alternativamente, pugna pelo provimento parcial da apelação, para, ao menos, reformar a sentença no ponto em que acolheu o pedido reconvencional.

Contrarrazões de Id. 13011201.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presente os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

2.

RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia recursal cinge-se à validade da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em ação declaratória de nulidade de cláusulas por abusividade e rescisão unilateral cumulada com ressarcimento por danos materiais, e, de outro lado, procedente o pedido reconvencional para condenar a autora/apelante ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 15.2 do contrato de credenciamento firmado entre as partes.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Como bem destacado na sentença, não foram apresentadas notas fiscais de serviço, propostas de assinatura, ordens de serviço assinadas ou extratos bancários que pudessem corroborar as alegações de inadimplemento contratual pela apelada.

A alegação de que a apelante não teria condições de juntar tais documentos não se sustenta, pois se tratam de registros comuns às partes, especialmente notas fiscais emitidas pela própria autora, razão pela qual não há falar em inversão do ônus da prova ou aplicação da teoria da carga dinâmica. Nesse ponto, acertada a decisão que indeferiu a pretensão da autora, aplicando-se a regra estática prevista no art. 373 do CPC.

Outrossim, não restaram configurados justos motivos para a rescisão contratual por culpa da ré, nos termos dos arts. 35 e 36 da Lei nº 4.886/65. Ao contrário, a relação contratual perdurou desde 2009, com pleno conhecimento e aceitação da autora quanto às cláusulas pactuadas, inexistindo prova de que as condutas da apelada tenham violado deveres anexos de boa-fé contratual.

No tocante ao pedido reconvencional, correta a sentença ao reconhecer que a rescisão ocorreu sem justo motivo atribuível à ré, o que autoriza a aplicação da cláusula penal prevista no contrato, correspondente a 1/12 (um doze avos) do total das vendas auferidas durante a vigência do contrato, a ser apurado em liquidação de sentença.

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive no que tange à improcedência dos pedidos autorais e à procedência da reconvenção, com a condenação da apelante ao pagamento da multa contratual, conforme fixado na origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026